Tribunal: TJSP
Processo: 1083348-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível - Fornecimento de Energia Elétrica – Seguro residencial – Ausência de prova do efetivo desembolso – Ação improcedente.

Ausente prova do efetivo desembolso da quantia pela seguradora, de julgar-se improcedente o pedido inicial.

Recurso provido.